Tribunal: TJPA
Processo: 0002910-61.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002910-61.2019.8.14.0036

APELANTE: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos em sede de apelação cível, no bojo de ação monitória proposta por empresa privada contra município, visando ao reconhecimento de crédito supostamente decorrente de fornecimento de mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a decisão monocrática afrontou o princípio da colegialidade e extrapolou os limites regimentais e legais para julgamento unipessoal;

(ii) saber se houve indevida desconsideração de provas que, segundo a agravante, seriam aptas a constituir título executivo, especialmente canhotos de entrega vinculados a notas fiscais, mesmo com assinaturas ilegíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está fundamentada no art. 932 do CPC e art. 133, XII, "d", do RITJPA, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A alegação de violação ao princípio da colegialidade não se sustenta diante da possibilidade de reexame pelo órgão colegiado via agravo interno, inexistindo nulidade.

5. A Resolução nº 185 do CNJ, invocada pela parte agravante, não dispensa a parte da obrigação de instruir a ação monitória com prova escrita hábil desde o início.

6. Os documentos apresentados não constituem prova suficiente da entrega das mercadorias, por não conterem elementos de identificação mínimos (assinaturas legíveis, carimbos, identificação do recebedor).

7. O juízo de origem oportunizou o contraditório, e o ente público apresentou impugnação com requerimento de prova pericial, não havendo cerceamento de defesa.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes se já encontrou fundamentação suficiente para decidir, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a decisão monocrática do relator que nega provimento a embargos de declaração quando fundada em jurisprudência consolidada, sendo cabível posterior reapreciação colegiada mediante agravo interno.

2. Na ação monitória, a ausência de prova escrita idônea da obrigação — como documentos que comprovem inequivocamente a entrega de mercadorias — inviabiliza a constituição de título executivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 700 e 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Terceira Turma; AgInt no REsp 2.007.666/SP, Primeira Turma; TJPA, ApCiv 0001424-93.2018.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 24858627)
, de minha relatoria, que negou provimento aos embargos de declaração manejados nos autos de ação monitória proposta contra o
MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ
.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida, pois não está fundada em jurisprudência dominante desta Corte ou dos tribunais superiores, conforme exigido pelo art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA.

Alega que os documentos comprobatórios foram devidamente acostados aos autos e que a alegação de ilegibilidade não pode justificar a extinção do crédito, sem a prévia determinação judicial para a regularização da prova, como impõe a Resolução 185 do CNJ.

Afirma ainda que o juízo monocrático ignorou precedentes favoráveis à tese da agravante e que a própria existência de canhotos de entrega vinculados às notas fiscais seria suficiente para comprovar a relação jurídica, mesmo que com assinaturas de difícil leitura.

Ressalta que a ausência de impugnação específica por parte do ente público e a ausência de requerimento de prova pericial reforçam a validade dos documentos apresentados.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão monocrática para que a Apelação seja julgada procedente, reconhecendo-se o crédito pleiteado.

Subsidiariamente, requer o julgamento colegiado do recurso pela 2ª Turma de Direito Público.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID nº 26641166.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática poderia ter sido proferida nos termos do artigo 133, XI, d, do RITJPA, e se a fundamentação ali lançada desconsiderou provas hábeis a demonstrar a efetiva entrega das mercadorias, justificando assim o acolhimento do agravo interno.

Pois bem.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No que tange ao argumento de que o Juízo a quo deveria ter oportunizado à parte a regularização documental, tal alegação não encontra respaldo no ordenamento jurídico aplicável à ação monitória, cujo rito especial exige, desde o início, a apresentação de prova escrita idônea da obrigação, não admitindo a flexibilização do ônus probatório inicial.

A Resolução nº 185 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela parte agravante, trata da padronização e organização dos documentos nos processos eletrônicos, não afastando, contudo, o dever da parte de instruir adequadamente a demanda com elementos de convicção suficientes à constituição do título executivo.

Outrossim, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem proferiu decisão de saneamento do feito, conforme consta no documento de ID nº 11736285 – pág. 15. Além disso, ao contrário do que sustenta a agravante, houve regular impugnação apresentada pelo ente público, inclusive com requerimento expresso para a produção de prova pericial, conforme se extrai do ID nº 11736286.

Nessa linha, o art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, especialmente no contexto de ação monitória, que exige prova escrita idônea a evidenciar a existência da obrigação.

Nesse contexto, a decisão monocrática impugnada não padece de qualquer vício de fundamentação ou ilegalidade. Com efeito, analisou minuciosamente os documentos acostados aos autos, inclusive os canhotos de recebimento referidos no ID 11736284, páginas 8/13, concluindo pela ausência de elementos identificadores nos mesmos — tais como assinaturas legíveis, nome do recebedor ou qualquer carimbo institucional que atribuísse fé pública à entrega alegada.

Assim, embora haja menção a documentos que, em tese, guardariam vínculo formal com as notas fiscais emitidas, a ausência de elementos mínimos de autenticidade compromete a eficácia probatória necessária à constituição de título executivo.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS A DEMONSTRAR A LIQUIDEZ DA DESPESA EMPENHADA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, a apresentação de nota de empenho sem assinatura e outros documentos que demonstrem a relação contratual, a prestação efetiva do serviço prestado ou o recebimento de bens pelo Município, não está comprovada a liquidez da despesa.

2. A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido. Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa.
Se os documentos presentes nos autos da ação monitória não comprovam de forma inequívoca que o réu recebeu a mercadoria, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso I, do CPC, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe.
Necessidade de Reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

3. Considerando a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, fixando honorário em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

4. Apelação conhecida e provida, à unanimidade.

(TJ-PA 00014249320018140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- CHEQUE - NEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES -
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, DO CPC.

1 - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2 - Se os documentos presentes nos autos da ação monitória não comprovam de forma inequívoca que o réu recebeu a mercadoria, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso I, do CPC, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe.

3 - Demais disso, em que pese a parte autora, ora apelante, informar em suas razões, que o cheque foi dado em pagamento de fornecimento de combustível ao Ente Público Municipal, nenhuma prova, como por exemplo a nota de empenho, foi juntada como orçamento prévio no intuito de aprovar o fornecimento de combustível.

4 - Ausente prova suplementar que comprove o fornecimento e o débito, impossível dar-lhe eficácia de título executivo.

5 - Apelação conhecida, mas não provida.

(2017.05371640-89, 184.635, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-14, Publicado em 2017-12-18)

Nessa linha de raciocínio, revela-se insubsistente a irresignação manifestada pelo agravante, razão pela qual não merece acolhimento.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Portanto, tais argumentos não se prestam a alterar a convicção do julgador quanto às alegações das partes, tampouco autorizam o reexame do conjunto probatório ou a reapreciação do direito aplicável à espécie, conforme pretendem os agravantes no presente caso.

Ante o exposto,
conheço

do recurso interposto por

M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025